Tribunal: STF
Processo: ADI 1674
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-29
Data de publicação: 1999-03-29

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 10.09.1997, DO ESTADO DE GOIÁS, QUE
ACRESCENTOU O § 8º AO ART. 92 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
TETO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS (ART. 37, XI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1998).
VANTAGENS PESSOAIS (ART. 39, § 1º).
SUPERVENIÊNCIA DA E.C. N  19, DE 04.06.1998.
A.D.I. PREJUDICADA.
1.      A medida cautelar, no caso, foi deferida a 24 de setembro
de 1997, quando ainda estavam em vigor, em sua redação originária,
os textos do art. 37, XI, e do art. 39, § 1º, da Constituição
Federal de 05.10.1988.
2.      Contudo, a 5 de junho de 1998, entrou em vigor a Emenda
Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, que deu tratamento
inteiramente diverso às matérias neles reguladas.
3.      Em suma, já não estão em vigor os textos originários do
art. 37, XI, e do art. 39, § 1º, da C.F./88, cuja aparente violação
foi levada em consideração, para o efeito da concessão da medida
cautelar de suspensão da E.C. nº 20, de 10.09.1997, do Estado de
Goiás, que acrescentou o § 8º ao art. 92 da Constituição Estadual.
4.      Ora, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que, no controle concentrado de
constitucionalidade, realizado no âmbito da Ação Direta de
Inconstitucionalidade, de que trata o art. 102 da C.F/88, o texto a
ser confrontado com a Constituição é de ato normativo federal ou
estadual elaborado durante sua vigência e desde que aquela (a
Constituição) continue em vigor.
5.      No caso, porém, a norma impugnada (§ 8º do art. 92 da
Constituição de Goiás, acrescentado pela Emenda Constitucional
Estadual nº 20, de 10.09.1997) é anterior à nova redação dos
referidos artigos 37, XI, e 39, § 1º, da C.F./88.
6.      Se esse novo texto das normas constitucionais federais
revogou, ou não, a norma estadual objeto da impugnação, é questão
que só se pode resolver no controle difuso de constitucionalidade,
ou seja, na solução de casos concretos, nas instâncias próprias.
Não, assim, no controle concentrado, "in abstrato", da Ação Direta
de Inconstitucionalidade, na qual o Supremo Tribunal Federal só leva
em conta o texto constitucional em vigor, não, portanto, o revogado
ou substancialmente alterado.
7.      Em circunstâncias assemelhadas, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal já julgou prejudicadas algumas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade, em face de alterações substanciais no texto
originário da C.F./88 (Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs
1.137, 575, 512 e 1.907).
8.      Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada prejudicada,
ficando, em conseqüência, cassada a medida cautelar.